Tribunal: TJES
Processo: 5008040-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008040-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS SOARES GALDINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL APÓS REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração penal. A Defesa sustentou que, em virtude da redução da pena definitiva após julgamento de revisão criminal, o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fins de readequação do regime prisional, do fechado para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória deve ser computado para fixação do regime inicial de cumprimento da nova pena imposta após revisão criminal; (ii) estabelecer se o Juízo da Execução detém competência para realizar a detração penal em tais circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, § 2º, do CPP determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

4.A alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.736/2012 não retirou a competência do Juízo da Execução para realizar a detração penal, conforme art. 66 da LEP e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. O Juízo da Execução, ao receber determinação expressa do relator da revisão criminal para readequação do regime prisional, detém competência para proceder à detração penal com base na nova pena definitiva.

6. Reduzida a pena para 8 anos e 3 meses de reclusão e computado o tempo de prisão provisória (9 meses e 9 dias), é juridicamente viável a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência e da legislação aplicável.

7. A detração penal, nesse contexto, não configura cômputo duplo para obtenção de benefícios, mas adequação da pena em estrita conformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Juízo da Execução possui competência para realizar a detração penal e readequar o regime prisional com base em nova pena imposta após revisão criminal.

2. O tempo de prisão provisória deve ser considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, ainda que o quantum da pena tenha sido modificado em revisão criminal.

3. A detração penal para fins de modificação do regime inicial não configura cômputo duplo, mas medida decorrente da aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.666.212/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
VINICIUS SOARES GALDINO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000634-33.2024.8.08.0030, indeferiu o pedido de detração formulado pela Defesa.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à readequação do regime prisional, uma vez que teve a sua pena definitiva modificada em sede de julgamento de revisão criminal, contudo, não foi realizada a detração para fins de fixação do regime inicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida “
para reconhecer ao Agravante o direito à detração penal e adequação do regime de cumprimento de pena, do regime fechado para o regime semiaberto”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13893960) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
VINICIUS SOARES GALDINO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000634-33.2024.8.08.0030, indeferiu o pedido de detração formulado pela Defesa.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à readequação do regime prisional, uma vez que teve a sua pena definitiva modificada em sede de julgamento de revisão criminal, contudo, não foi realizada a detração para fins de fixação do regime inicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida “
para reconhecer ao Agravante o direito à detração penal e adequação do regime de cumprimento de pena, do regime fechado para o regime semiaberto”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o agravante o foi condenado nos autos da ação penal nº 0057671-72.2012.8.08.0030 como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.667 (mil seiscentos e sessenta e sete dias-multa).

Em virtude do
quantum
de pena fixado, o Juízo do processo de conhecimento deixou de realizar a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP já que o tempo de prisão provisória (9 meses e 9 dias) seria insuficiente para alteração do regime prisional.

Não obstante, em sede de revisão criminal (5008494-27.2024.8.08.0000), o agravante logrou sua absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas e, via de consequência, a redução da sua pena definitiva para 8 (oito) e 3 (três) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação à adequação do regime prisional, o Exmo. Desembargador Relator da revisão criminal consignou que “
deverá o Juízo da Execução Penal realizar as adequações necessárias no regime de cumprimento de pena”
.

Em virtude disso, a Defesa do agravante pleiteou a realização de detração do período em que esteve custodiado cautelarmente com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

No entanto, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo, sob o fundamento de que já foi realizada a detração, já tendo sido computado como pena cumprida.

Com efeito, o art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, dispõe que o “
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Tal dispositivo em nada possui relação com o instituto da progressão de regime prisional, somente possibilita ao magistrado da fase de conhecimento fixar regime menos gravoso, descontando-se a pena definitiva o tempo de prisão provisória a que o réu esteve submetido.

Contudo, “
as alterações promovidas ao art. 387, § 2º, do CPP pela Lei n. 12.736/2012, não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para análise da detração, conforme art. 66 da Lei n. 7.210/1984
” (AgRg no AREsp n. 2.666.212/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

Nesse contexto, considerando que em sede de revisão criminal foi delegado expressamente ao Juízo da Execução Penal a readequação do regime prisional, caberia a ele realizar a detração para fins de fixação do novo regime prisional do agravante.

Logo, tendo a sua pena definitiva sido fixada em 8 (oito) e 3 (três) meses de reclusão, descontando-se o período em que o agravante permaneceu sob prisão provisória (9 meses e 9 dias), mostra-se possível a fixação do regime inicial semiaberto.

Ao contrário do defendido pela Procuradoria de Justiça, não se trata de cômputo duplo do período de detração para fins de obtenção de benefícios prisionais, mas tão somente a modificação do regime por força do decidido em sede de revisão criminal, em estrita observância ao disposto no art. 387, § 2º, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Sagrando-se o presente voto como vencedor,
OFICIE-SE
com urgência o Juízo da Execução para adoção das providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)